Tribunal: TJMT
Processo: 0000031-14.2018.8.11.0032
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-09
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000031-14.2018.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[JANAINA DE QUINTINO - CPF: 035.098.201-50 (APELADO), CARLOS KAYQUE DE CAMPOS BATISTA - CPF: 062.622.971-54 (APELADO), BEGAIL DE ARRUDA CAMPOS - CPF: 001.230.041-10 (APELADO), G. R. Q. B. - CPF: 063.424.731-02 (REPRESENTANTE), M. L. Q. B. - CPF: 074.476.531-52 (REPRESENTANTE), K. K. D. C. B. - CPF: 062.622.741-03 (REPRESENTANTE), seguradora Lider - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), G. R. Q. B. - CPF: 063.424.731-02 (APELADO), M. L. Q. B. - CPF: 074.476.531-52 (APELADO), K. K. D. C. B. - CPF: 062.622.741-03 (APELADO), BEGAIL DE ARRUDA CAMPOS - CPF: 001.230.041-10 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI - CPF: 030.012.449-09 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E ENVIO DE OFÍCIO AO INSS – DESNECESSIDADE – SUFICIÊNCIA DA PROVA DOCUMENTAL PARA O DESLINDE DA CONTROVÉRSIA –

TESE DE AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA UNIÃO ESTÁVEL ALEGADA NOS AUTOS – INOVAÇÃO RECURSAL – QUESTÃO NÃO APRECIADA PELO JUÍZO
A QUO
– SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA

– CONFIGURAÇÃO – EXISTÊNCIA DE OUTROS FILHOS DO
DE CUJUS
EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO – IRRELEVÂNCIA – RESERVA DE QUOTA PARTE À DEMAIS HERDEIROS – DESIMPORTÂNCIA – CONDIÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DEMONSTRADA NOS AUTOS – INDENIZAÇÃO TOTAL DEVIDA – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, DESPROVIDO
.

Não há que se falar em cerceamento de defesa, por ausência de realização de audiência de instrução e envio de ofício ao INSS, quando constam do ato impugnado os motivos ensejadores do entendimento exposto, sendo a produção de tais provas irrelevantes para o deslinde da controvérsia.

O Tribunal
ad quem
não pode conhecer de matéria não suscitada em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Se porventura surgirem novos herdeiros, estes deverão pleitear o crédito em outra demanda, a ser ajuizada contra os autores, que receberam supostamente sem ter esse direito, não havendo prejuízo à seguradora.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S. A., visando reformar a decisão de ID no 30254992 proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste que, nos autos da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT de Cód. no 79008, movida por JANAÍNA DE QUINTINO E OUTROS, julgou procedente o pedido inicial para condenar a apelante ao pagamento da indenização securitária obrigatória pela morte de Jair Carlos Batista às partes apeladas no valor de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), incidindo correção monetária a partir da propositura da demanda e de juros de mora de 1% ao mês desde a citação, e condenou a recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios que se fixa em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões, de ID no 30255451, a seguradora litigante sustenta que houve cerceamento de defesa em razão da ausência de encaminhamento de ofício ao INSS para ser apurado quais são os herdeiros do
de cujus
e pela falta de realização de audiência de instrução para ser esclarecida a dinâmica do acidente que vitimou fatalmente esse. Alega a ilegitimidade parcial das partes litigantes, vez que o falecido Sr. Carlos Batista deixou seis filhos, conforme consta em sua Certidão de Óbito, mas apenas quatro filhos são partes na lide. Defende que inexistem provas da união estável do Sr. Carlos com a Sra. Janaína, motivo pelo qual esta não faz jus à sua parte do seguro.

Requer, ao final, o acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa, para ser anulada a sentença, com a reabertura de fase de instrução. Sucessivamente, pretende que seja reservada a quota parte dos dois filhos do
de cujus
que não são parte no feito, qual seja, R$1.125,00 (mil, cento e vinte e cinco reais) para cada um. Ainda de forma sucessiva, pretende o julgamento pela total improcedência do feito.

As contrarrazões foram apresentadas em documento de ID no 30255457, por meio das quais, os apelados pugnam pela manutenção da sentença.

O d. representante da Procuradoria Geral de Justiça, Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, em parecer de ID no 32013974, opinou pelo desprovimento do vertente recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

A seguradora apelante sustenta que teve o seu direito de defesa cerceado, com fundamento na ausência de encaminhamento de ofício ao INSS para ser apurado quais são os herdeiros do
de cujus
e pela falta de realização de audiência de instrução para ser esclarecida a dinâmica do acidente que vitimou fatalmente esse

Compulsando os autos, verifico um robusto conjunto probatório, que demonstra a conduta das partes e todo o ocorrido na fase instrutória da demanda, bem como os desdobramentos que isso causou às partes.

Aliás, a verificação da dinâmica do acidente fatal e a informação que se pretendia obter do INSS é irrelevante e em nada alteraria o resultado do julgamento, vez que os apelados indicaram a existência de outros herdeiros e justificaram a ausência dos mesmos no polo passivo da demanda com o fato de se encontrarem em local incerto e não sabido.

Destaca-se que é firme o entendimento quanto à desnecessidade de produção de novas provas ou alegações em juízo, quando as já juntadas aos autos se mostram suficientes para o convencimento do prolator da sentença. Só ao Juiz diretor do processo cabe avaliar a necessidade ou não de novas provas, inclusive as periciais e testemunhais, como requer o apelante, não configura, portanto, cerceamento de defesa a sua não produção.

Ademais, reputa-se legalmente respaldada a decisão do Juiz de primeiro grau em julgar antecipadamente o feito, por entender que a matéria, mesmo sendo de direito e de fato, não carecia de outras provas, posicionamento facultado pelo inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil.

O Superior Tribunal de Justiça já resolveu neste sentido
:
“Constantes dos autos elementos de prova documental suficientes para formar o convencimento do julgador, inocorre cerceamento de defesa se julgada antecipadamente a controvérsia.”

(STJ – 4a Turma – Agravo 14.952-DF-AgRg – Relator Ministro Sálvio de Figueiredo) (grifo nosso)

Assim, não há que se falar em nulidade do ato decisório, por ausência de audiência de instrução e envio de ofício ao INSS, quando constam do ato impugnado os motivos ensejadores do entendimento exposto, sendo o laudo pericial apresentado de forma clara e inteligível.

Prosseguindo, com relação à tese de que inexistem provas da união estável do Sr. Carlos com a Sra. Janaína, motivo pelo qual esta não faz jus à sua parte do seguro, compulsando os autos, especialmente a contestação, verifico que a instituição financeira apelante, em momento algum, suscita tal tese, abordada apenas em sede de razões recursais, como fundamento do apelo, tendo em vista os apontamentos realizados pelo Juízo
a quo
neste tocante quando da prolação da sentença combatida.

Não havendo comprovação de que não foi por motivo de força maior, como determina o art. 1.014 do CPC, é vedado o exame, em grau de recurso, de questões de fato não propostas no Juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Trata-se, dessa maneira, de questão nova, diferente daquela formulada em primeiro grau tanto que, por conseguinte, ali não foi objeto de discussão, restando configurada a inovação recursal.

Nesse sentido, ensina Humberto Theodoro Júnior que:

O recurso devolve o conhecimento da causa tal qual foi apreciada pelo juiz de primeiro grau. Pode, todavia, ter ocorrido impossibilidade de suscitação do fato pelo interessado, antes da sentença. Assim, provada a ocorrência de força maior, poderá o apelante apresentar fato novo perante o tribunal (art. 517).”
(In Curso de Direito Processual Civil, vol. 1, 40a edição, editora Forense, pág. 523)

Daniel Amorim ainda completa tal entendimento dizendo que:

“Excepcionalmente admite-se o novum iudicium, como se verifica na hipótese do art. 517 do CPC, que permite à parte a alegação de novas questões de fato desde que: a) não criem uma nova causa de pedir, não proposta no primeiro grau (Chein Jorge), e b) desde que o apelante prove que deixou de alegá-las por motivo de força maior
.” (Neves, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Processo Civil. - 4. ed. rev., atual e ampl. - São Paulo: Método, 2013, p.427.)

Assim, o tribunal
ad quem
não pode conhecer de matéria não suscitada nem decidida em primeiro grau, sob pena de supressão de instância. Tal prática é conhecida como inovação recursal e é repudiada pelo nosso ordenamento jurídico. Senão vejamos:

“As questões não suscitadas e debatidas em primeiro grau não podem ser apreciadas pelo Tribunal na esfera de seu conhecimento recursal, pois, se o fizesse, ofenderia frontalmente o princípio do duplo grau de jurisdição
.” (JTA 111/307). (THEOTONIO NEGRÃO in Código de Processo Civil e legislação processual em vigor - 28a ed. - Ed. Saraiva - pág. 406).

Giuseppe Chiovenda comunga do mesmo entendimento e ensina que:

“No procedimento superior, não se pode deduzir outra coisa a mais, e pode, no entanto, deduzir menos do que o que formou o objeto de demandas no procedimento inferior
.” (Instituições de Direito Processual Civil, v. 3, p. 226-228, 229).

Nesse sentido, o c. STJ:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Não foi demonstrada ofensa ao artigo 535 do Código de Processo Civil, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas. 2. Afastada a alegação de contrariedade ao art. 535 do CPC quanto às teses inéditas, manifestadas tão-somente em sede de embargos de declaração e não suscitadas oportunamente no recurso de apelação sob o enfoque ora pretendido, ficando caracterizada a existência de inovação recursal. 3. Embargos declaratórios recebidos como agravo regimental, ao qual nega-se provimento
.” (EDcl no AREsp 14.505/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013, DJe 02/04/2013)

Este Tribunal também já se manifestou a respeito:

“(...) Não se conhece em recurso de agravo de instrumento matéria não suscitada e nem decidida no juízo da causa, ainda que atinentes às condições da ação, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. (...)” (TJMT, 6a Câmara Cível, RAI no 72937/2009, Relator Des. Juracy Pesiani, j. em 19/08/2009)

“(...) Não se pode conhecer de matéria levantada em preliminar (impossibilidade jurídica do pedido), se esta se relaciona às condições da ação e pressupostos processuais e não foi apreciada pelo Juízo monocrático, sob pena de supressão de instância. (...)” (TJMT, 1a Câmara Cível, RAI no 11495/2004, Relatora Dra. Marilsen Andrade Addario, j. em 18/04/2005)

Dessa feita, não tendo sido arguida e conhecida no juízo de origem a tese de inexistência de união estável entre o
de cujus
e a Sra. Janaína, não se revela prudente o seu exame em sede de apelação, sob pena de incorrer-se em prejulgamento e indesejável supressão de instância.

Por fim, cumpre anotar que se infere dos autos que a indenização foi postulada na quantia de R$13.500,00, que é o valor máximo determinado na Lei no 11.482/2007 para os casos de invalidez permanente, decorrente de morte do segurado.

Os documentos indispensáveis para o pagamento da indenização, consoante o artigo 5° da Lei 6.194/74 restaram comprovados nos autos que são: (i) a certidão de óbito, (ii) o registro de ocorrência no órgão policial competente e (iii) a prova da qualidade de beneficiários no caso de morte, sendo o cônjuge ou companheiro (a) e descendentes.

A Lei no 6.194/1974, que regulamenta o seguro obrigatório postulado nos autos, não exige em qualquer de seus dispositivos a apresentação de declaração de único herdeiro para que o beneficiário faça jus à indenização.

Exige, sim, em caso de morte, que o beneficiário apenas prove essa qualidade de herdeiro e, no mais, faça a simples prova do acidente e do dano decorrente e apresente certidão de óbito e registro de ocorrência, tal como já demonstrado nos autos.

O fato de haver outros herdeiros que não são partes no presente feito não prejudica a seguradora litigante, que estará resguardada, pois o pagamento feito aos credores putativos é válido e tem o efeito liberatório dessa obrigação legal.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT - DECLARAÇÃO DE ÚNICO HERDEIRO - DESNECESSIDADE - CONDIÇÃO DE BENEFICIÁRIO DEMONSTRADA NOS AUTOS - INDENIZAÇÃO DEVIDA – FIXAÇÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – SENTENÇA OMISSA – ARBITRAMENTO DE OFÍCIO – VERBA HONORÁRIA - VALOR ADEQUADO – HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO - CABIMENTO - RECURSO NÃO PROVIDO. Se porventura surgirem novos herdeiros, estes deverão pleitear o crédito em outra demanda, a ser ajuizada contra o autor, que recebeu supostamente sem ter esse direito, não havendo prejuízo à Seguradora. Não se cogita reservar cota-parte para eventuais demais herdeiros quando o autor comprova essa condição, não cabendo a ele providenciar a respectiva Declaração já que nem sequer há essa exigência legal. Impõe-se a condenação exclusiva da ré aos ônus de sucumbência, bem como o arbitramento de ofício da verba honorária, ante a omissão da sentença Nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários anteriormente fixados, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase.” (TJMT. RAC 1002253-93.2016.8.11.0003, DES. REL. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/10/2018, Publicado no DJE 29.10.2018).

Ademais, como bem salientado pelo i. representante ministerial em seu parecer:

“(...) a existência de outros herdeiros, ao contrário do informado pela apelante, não retira a legitimidade dos autores para postular a integralidade do prêmio, pois a lei não exige que todos os beneficiários formulem o requerimento conjuntamente.

Some-se a isso, como bem anotado na sentença, que “(...) caso os demais beneficiários sejam prejudicados, em nada afetará a seguradora, senão porque eventuais perdas e danos deverão ser cobrados dos herdeiros a quem se aproveitou o pagamento da verba indenizatória”.

(...)

Assim, não há se falar em ilegitimidade dos apelados e nem em reserva de quota parte dos demais herdeiros mediante decote do valor previsto em lei para os beneficiários da vítima morta no acidente de trânsito.”

Conclusão.

Com tais considerações, em consonância com o parecer ministerial, CONHEÇO EM PARTE do recurso apresentado pela seguradora litigante e, nesta,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão combatida.

Em observância ao art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários fixados anteriormente para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020